Tribunal: TJMT
Processo: 1039489-04.2024.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039489-04.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAISA BRUN VENDAS - CPF: 023.705.921-50 (RECORRENTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (RECORRIDO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. REDUÇÃO UNILATERAL DO ALUGUEL SEM ANUÊNCIA DO LOCADOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL. PROTESTO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão central consiste em definir se a pandemia de COVID-19 autorizou a recorrente a reduzir unilateralmente o valor do aluguel em 50% e se o silêncio do recorrido configurou aceitação tácita dessa redução, bem como se o protesto posterior caracterizou ato ilícito gerador de dano moral.

2. A teoria da imprevisão, prevista nos artigos 478 a 480 do Código Civil, permite a revisão ou resolução de contratos quando eventos extraordinários e imprevisíveis tornam a prestação excessivamente onerosa. No entanto, a aplicação dessa teoria exige a provocação do Poder Judiciário para a revisão ou rescisão contratual, não autorizando a modificação unilateral das obrigações pelo devedor.

3. O silêncio do credor não equivale à aceitação tácita de proposta de redução contratual. O princípio da força obrigatória dos contratos, previsto no artigo 421 do Código Civil, estabelece que o acordo validamente celebrado vincula as partes. A modificação de cláusulas contratuais exige manifestação expressa de vontade ou, na ausência de acordo, intervenção judicial.

4. A recorrente, diante da situação de onerosidade excessiva, deveria ter buscado a via judicial para pleitear a revisão ou resolução do contrato, conforme expressamente previsto no artigo 478 do Código Civil. A redução unilateral do pagamento, ainda que motivada por dificuldades reais e graves, não encontra amparo legal.

5. Os documentos dos ids 304638962/304638966 e 304638984 comprovam pagamentos integrais apenas nos meses de janeiro a março de 2020 e fevereiro de 2021. A partir de abril de 2020, a recorrente passou a pagar valores reduzidos. O recebimento desses valores pelo recorrido não pode ser interpretado como quitação integral das obrigações, especialmente considerando a ausência de qualquer manifestação expressa nesse sentido.

6. A jurisprudência orienta que o recebimento de valores inferiores ao devido não implica renúncia ao restante do crédito, salvo se houver manifestação inequívoca nesse sentido. O silêncio do recorrido, embora incomum, não configura aceitação da proposta de redução.

7. A certidão de id. 304638988 comprova que o protesto recai sobre a totalidade das prestações vencida até 07/04/2021, no montante de R$ 34.259,11. Inexistindo nos autos prova da quitação do referido débito — uma vez que os últimos comprovantes coligidos pela Recorrente retroagem a março de 2021 —, resta evidenciado o exercício regular de direito do credor ao efetivar a restrição.

8. Ademais, a recorrente não apresentou termo de rescisão contratual nem comprovou a data exata da desocupação do espaço. O e-mail do id. 304638987 sugere a intenção de desocupação, mas não comprova sua efetivação nem a quitação das obrigações até aquele momento.

9. O protesto de título representativo de dívida inadimplida constitui exercício regular de direito do credor, não sendo obstado por eventual controvérsia sobre o montante devido, salvo se houver o pagamento integral do valor pactuado, concordância expressa do credor para redução ou decisão judicial autorizando o sobrestamento. Segundo a jurisprudência consolidada, o protesto de título legítimo decorrente do inadimplemento não gera dever de indenizar, uma vez que a conduta do credor se ampara no estrito cumprimento de sua prerrogativa legal, afastando qualquer hipótese de ato ilícito.

10. No caso em exame, restou demonstrado que a Recorrente não comprovou a quitação integral das obrigações vencidas, tampouco obteve autorização judicial ou anuência do credor para a revisão dos valores antes do ato notarial. Destarte, caracterizado o exercício regular de direito e inexistindo prova de quitação pretérita ao protesto, impõe-se a improcedência do pleito indenizatório, mantendo-se hígida a legitimidade do protesto efetivado.

11. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – PEDIDO DE RESCISÃO SEM ÔNUS E SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO IMPACTO FINANCEIRO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS OU FINANCEIROS – ENTREGA DE CHAVES NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos contratos de locação comercial, a alegação de onerosidade excessiva em razão da pandemia da COVID-19, como fundamento para rescisão sem ônus, não prescinde de robusta prova do desequilíbrio econômico-financeiro suportado pelo locatário. A ausência de demonstração concreta do impacto econômico, aliada à inexistência de comprovação documental da entrega do imóvel, inviabiliza o acolhimento do pedido.
A simples desocupação do imóvel não isenta os responsáveis do pagamento dos aluguéis e acessórios em atraso, até a data da imissão da parte locadora na posse do imóvel e efetiva entrega das chaves. Hipótese em que o protesto decorre de inadimplemento contratual não elidido por causa juridicamente idônea
. (N.U 1006318-61.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)”.

12. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

13. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

15. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026